Tribunal: TCU
Processo: 025.561/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antonio Augusto Muniz de Carvalho a decisão proferida mediante o Acórdão 2150/2022-1a Câmara, em sede de pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho ao Acórdão 2150/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar o recorrente do teor desta decisão.